Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante argumenta que o acórdão recorrido incorreu em vício ao rejeitar o pedido subsidiário de redução do valor da condenação, afirmando que a fundamentação utilizada pela turma foi inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão desfavorável à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina exaustivamente as alegações da embargante e conclui que a matéria foi adequadamente fundamentada, com detalhamento dos pontos controvertidos e análise minuciosa das provas apresentadas, de modo que não se vislumbra qualquer vício no julgado.
4. A jurisprudência do TJDFT considera que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do julgamento ou manifestar inconformismo com a decisão desfavorável, devendo-se limitar aos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão observa que a discordância da parte com a fundamentação ou o resultado desfavorável não configura obscuridade, contradição ou omissão. A mera ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais e precedentes apontados pela parte não implica vício no julgamento, desde que a decisão seja clara e suficientemente fundamentada.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para prequestionamento da matéria para eventual recurso aos tribunais superiores, caso estes entendam haver erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão ou vício no julgamento, desde que a fundamentação seja clara e suficiente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo limitados aos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I a III, e 1.025; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, publ. PJe 28.12.2023.